Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de requerimento de homologação de acordo apresentado por FEBE PEREIRA ALVES e NU PAGAMENTOS S.A. (ID 58775611). Ao analisar os autos, verifica-se que a procuração outorgada pelo réu NU PAGAMENTOS S.A. ao seu respectivo causídico teve a sua validade expirada em 26/10/2023 (ID 55666399). Desta feita, faculto ao requerido, NU PAGAMENTOS S.A., regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos instrumento procuratório devidamente atualizado. Ademais, intime-se a autora para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601